Tribunal: CARF
Processo: 10907.001534/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.001534/2008-69
RESOLUÇÃO
3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Flavia Sales Campos
Vale (substituto[a] integral), Leonardo Honorio dos Santos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel
Orsi Gameiro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Flavia Sales Campos Vale.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
2

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário em face do acordão de no 08-38.090 da 7a Turma
da DRJ/FOR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, rejeitando a
arguição de nulidade dos autos de infração, indeferindo os pedidos de diligência e perícia, bem
como não conhecendo do pedido de restituição, por falta de competência legal para apreciar a
matéria em caráter originário.
Por bem relatar os fatos, adota-se parte do relatório de primeira instância:
Trata-se de exigência de crédito tributário no valor total originário de R$
118.952,01, relativo aos tributos, acréscimos legais e penalidades incidentes sobre
a operação de importação realizada pela empresa Komatsu Forest Indústria e
Comércio de Máquinas Florestais Ltda. por meio da Declaração de Importação (DI)
n° 08/0509837-7, registrada em 7 de abril de 2008.
De acordo com a descrição dos fatos, a Komatsu submeteu a despacho de
importação 5 unidades de cabeçotes florestais para corte, desgalhe,
descascamento e cortes sucessivos de árvores marca Valmet, sendo um deles do
modelo 350.1, chassi 111123, e os demais do modelo 370E, chassis 11627, 11628,
11629 e 11632, assim os descrevendo na DI:
EX 001 — 350 VALMET HEAD - CABEÇOTES FLORESTAIS PARA CORTE, DESGALHE,
DESCASCAMENTO E CORTES SUCESSIVOS EM COMPRIMENTOS DESEJADOS DE
ÁRVORES PLANTADAS OU DE REFLORESTAMENTO, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE
102 CM. MARCA VALMET. 5070953 EX 001 — 370 VALMET HEAD - CABEÇOTES
FLORESTAIS PARA CORTE, DESGALHE, DESCASCAMENTO E CORTES SUCESSIVOS
EM
COMPRIMENTOS
DESEJADOS
DE
ÁRVORES
PLANTADAS
OU
DE
REFLORESTAMENTO, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 102 CM. MARCA VALMET.
5070953 Conforme a fiscalização, foi pleiteado pelo importador o enquadramento
da mercadoria no Ex-tarifário 001 do código 8436.80.00 da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), previsto na Resolução Camex no 57/07 com o seguinte teor;
8436.99.00 (BK) Ex 001 - Cabeçotes florestais para corte, desgalhe,
descascamento e cortes sucessivos em comprimentos desejados de árvores
plantadas ou de reflorestamento, com diâmetro máximo de 102cm Relata a
autoridade fiscal autuante que, para dirimir dúvidas quanto à perfeita
identificação da mercadoria e verificar o cumprimento dos requisitos para a
fruição do Ex-tarifário pretendido pelo importador, foi solicitado laudo técnico a
engenheiro mecânico credenciado pela unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), com os seguintes quesitos (fls. 55):
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
3
I. Os equipamentos correspondem exatamente à descrição fornecida pelo
importador? Em caso de divergências, especifique-as detalhadamente.
2. Tratam-se de cabeçotes florestais para corte, desgalhe, descascamento e cortes
sucessivos em comprimentos desejados de arvores plantadas ou de
reflorestamento?
3. Qual o diâmetro máximo dos cabeçotes?
4. Qual a marca, modelo e número de série de cada um dos equipamentos? 5.
Tratam-se de máquinas e aparelhos para uso agrícola ou apenas partes das
mesmas?
6. Existe algum componente estranho aos equipamentos ou não informado na
descrição acima e documentação relativa à carga?
7. Os equipamentos são novos ou usados?
Foi então apresentado o Laudo Técnico de fls. 56-59 à fiscalização, com as
seguintes respostas aos precitados quesitos:
Resposta 1:
NÃO, FORAM VISTORIADOS 05 CABEÇOTES FLORESTAIS FABRICADOS PELA
KOMATSU FOREST AB, SENDO:
• 04 VALMET 370 E : NÚMEROS DE FABRICAÇÃO 11627, 11628, 11629 E 11632.
COM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS ACIMA DESCRITOS EXISTE DIVERGÊNCIA
QUANTO AO DIÂMETRO MÁXIMO DE CORTE, SENDO QUE, O DIÂMETRO CORRETO
PARA ESTES MODELOS É DE 70 CM E NÃO DE 102 CM COMO DESCRITO NA
RESPECTIVA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
• 01 VALMET 350.1: NÚMERO DE FABRICAÇÃO 111123 , COM RELAÇÃO A ESTE
EQUIPAMENTO EXISTEM DUAS DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
A. O DIÂMETRO MÁXIMO DE CORTE É DE 60 CM E NÃO DE 102 CM.
B. ESTE MODELO NÃO EXECUTA A OPERAÇÃO DE DESCASCAMENTO.
Resposta 2:
TRATAM-SE SOMENTE PARA OS CABEÇOTES VALMET 370 E, JÁ QUE, CONFORME
RESPONDIDO NO QUESITO ANTERIOR O CABEÇOTE VALMET 350.1 NÃO EXECUTA
A
OPERAÇÃO
DE
DESCASQUE
DE
ÁRVORES
PLANTADAS
OU
DE
REFLORESTAMENTO.
Resposta 3:
CABEÇOTE VALMET 350.1: DIÂMETRO MÁXIMO DE CORTE 600 MM. CABEÇOTE
VALMET 370.E: DIÂMETRO MÁXIMO DE CORTE 700 MM.
Resposta 4:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
4
FORAM VISTORIADOS 05 CABEÇOTES FLORESTAIS, FABRICADOS PELA KOMATSU
FOREST AB-SUÉCIA, SENDO: 04 VALMET 370 E, NÚMEROS DE SÉRIE 11627, 11628,
11629 E 11632 E 01 VALMET 350.1, NÚMERO DE SÉRIE 111123.
Resposta 5:
OS CABEÇOTES PROCESSADORES VISTORIADOS SÃO MÁQUINAS DE USO
AGRÍCOLA/FLORESTAL, COM FUNÇÃO PRÓPRIA, QUE PODEM SER MONTADOS DE
FORMA SIMPLES E RÁPIDA EM ESCAVADEIRAS (MÁQUINA BASE) , SUBSTITUINDO
AS CONCHAS.
Resposta 6:
NÃO.
Resposta 7:
SÃO NOVOS.
Diante da discordância parcial do importador em relação ao primeiro laudo
técnico, foi solicitado, pela fiscalização, laudo complementar, com os seguintes
quesitos:
1. De acordo com as informações prestadas no laudo técnico, o cabeçote modelo
Valmet 350.1 no executo a operação de descascamento. No entanto o importador
alega que esta operação é realizada por todos os modelos de cabeçote, posto que
é executada pelo conjunto de facas (fixas e móveis) e capas dos motores de trapo,
sendo que todos os cabeçotes florestais possuem esses itens em número e
formatos variados. Diante destas considerações, a alegação do importador é
procedente? O cabeçote modelo 350.1 é capaz de realizar a operação de
descascamento? Apresentar argumentos que confirmem e sustentem a resposta.
2. Qual componente do cabeçote efetua a operação de descascamento? Este item
est4 presente no cabeçote modelo 350.17 3. Quais as características e
componentes diferenciam os cabeçotes modelo Valmet 370E e Valmet 350.1
permitindo que o primeiro execute a referida operação e o segundo não?
4. Apresentar esquema de funcionamento do cabeçote, utilizando-se de rotos c
figuras, indicando seus componentes e as operações que efetuam.
As respostas a esses quesitos, a seguir transcritas, foram apresentadas no Laudo
Técnico Complementar anexado às fls. 99-101:
Resposta 1:
RATIFICANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO LAUDO TÉCNICO 05/08,
ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO DO IMPORTADOR NÃO PROCEDE , VISTO QUE, O
CABEÇOTE FLORESTAL VISTORIADO: VALMET 350.1: NÚMERO DE FABRICAÇÃO
111123 NÃO É CAPAZ DE EXECUTAR A OPERAÇÃO DE DESCASCAMENTO,
CONCLUSÃO ESTA BASEADA, NO CATALOGO DO FABRICANTE (KOMATSU FOREST)
E NA ANÁLISE TÉCNICA DE APLICAÇÃO DO CABEÇOTE PROCESSADOR HARVESTER,
MARCA VALMET MODELO 350.1 FEITA PELO SR. EDEMILSON ALEXANDRE
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
5
MARCENE, ENGENHEIRO FLORESTAL DA KOMATSU FOREST LTDA., EM ANEXO,
QUE MOSTRAM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, LAYOUT E SEQUÊNCIA DE
OPERAÇÕES DO CABEÇOTE 350.1.
Resposta 2:
CONFORME CATÁLOGOS DO FABRICANTE, A OPERAÇÃO DE DESCASCAMENTO É
FEITA PELO CABEÇOTE PROCESSADOR VALMET 370 E, ATRAVÉS DE FACAS DE
DESCASQUE OPCIONAIS E ESPECIAIS, COM UMA CONFORMAÇÃO QUE
POSSIBILITA O DESCASQUE DO TRONCO DE FORMA EFICIENTE MESMO DURANTE
O PRIMEIRO CICLO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO QUE, A PRESSÃO DAS FACAS, QUE É
AJUSTÁVEL PELO OPERADOR, DEPENDE DO DIÂMETRO, GERANDO DESRAMAS OU
DESCASQUES EFICIENTES. O CABEÇOTE PROCESSADOR VALMET 350.1 NÃO
APRESENTA A OPÇÃO DO MODELO 370.E DE EFETUAR O DESCASQUE,
EXECUTANDO AS OPERAÇÕES DE CORTE, DESGALHE E CORTES SUCESSIVOS.
Resposta 3:
OS CABEÇOTES "VALMET 370 E ", SÃO MAIORES (1600 KG), APRESENTAM SEIS
FACAS, DIÂMETRO DE CORTE TRANSVERSAL MÁXIMO DE 700 MM, ALIMENTAÇÃO
ATRAVÉS DE ROLOS DE AÇO/ROLOS DE BORRACHA COM PROTEÇÃO CONTRA
ESCORREGAMENTO E A POSSIBILIDADE DE EXECUTAR ALÉM DAS OPERAÇÕES DE
CORTE, DESGALHE E CORTES SUCESSIVOS A OPERAÇÃO DE DESCASCAMENTO
FEITA ATRAVÉS DE FACAS DE DESCASQUE ESPECIAIS.
OS CABEÇOTES "VALMET 350.1", SÃO MENORES (960 KG), APRESENTAM QUATRO
FACAS, DIÂMETRO DE CORTE TRANSVERSAL MÁXIMO DE 600 MM, ALIMENTAÇÃO
ATRAVÉS DE ROLOS DE AÇO E EXECUTAM SOMENTE AS OPERAÇÕES DE CORTE,
DESGALHE E CORTES SUCESSIVOS.
Resposta 4:
EM ANEXO. [Vide fls. 103-10]
Com base nos citados laudos, a fiscalização concluiu que as mercadorias
importadas, cabeçotes florestais Valmet 350.1 e 370E, não satisfazem as
características para a utilização do Ex-tarifário, por apresentarem diâmetros
máximos de corte, respectivamente, de 60cm e 70cm, inferiores ao diâmetro
máximo exigido no texto do ex tarifário, que é de 102 cm, e porque o cabeçote
modelo Valmet 350.1 nem sequer executa a operação de descascamento, uma
das exigências do Ex-tarifário.
Em favor do seu entendimento, a fiscalização transcreve o seguinte trecho do
Acórdão DRJ/SPO no 16-173 de 22 de janeiro de 1999, referente ao processo
administrativo no 11128.007158/97-32:
Como é sabido, o referido "EX" tarifário, por força do disposto no art. 111, inciso II
do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, e no “caput” do art. 129 do
Regulamento
Aduaneiro,
aprovado
pelo
Dec.
91.030/85,
interpreta-se
literalmente como toda legislação que dispõe sobre a outorga de isenção ou
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
6
redução de impostos. Assim, claro está que a descrição prevista em um “EX”
específico deve conferir plenamente com aquilo que está sendo importado, pois é
o único meio de se fazer jus a esse benefício, não podendo haver, legalmente,
uma extensão genérica daquilo que nele vem disposto.
É sabido também que, como regra, os “Ex” são concedidos por solicitação de um
ou mais importadores interessados na importação de determinados bens, sem
tributos ou com tributação reduzida. Se a solicitação não descrever corretamente
os bens, os próprios importadores serão prejudicados, pois é necessário haver
total identidade entre a mercadoria importada e a descrita no “Ex”.
A fiscalização afirma que, após análise criteriosa, a redução temporária do
imposto de importação foi concedida pelo órgão competente para cabeçotes
florestais com diâmetro máximo de 102 cm e capazes de executar todas as
operações relacionadas no texto do “Ex”, cuja descrição deve conferir plenamente
com aquilo que está sendo importado, pelo simples confronto literal, não
podendo haver legalmente extensão genérica daquilo que nele vem disposto, e
que, no caso, como o Ex-tarifário exige 102 cm de diâmetro máximo do cabeçote,
e os modelos Valmet 350.1 e 370E possuem diâmetros máximos de 60 cm e 70
cm, verifica-se que os equipamentos importados não correspondem ao descrito
em seu texto e, por conseguinte, não fazem jus ao benefício pleiteado, aduzindo,
ainda, que, o cabeçote modelo 305.1 tampouco executa o descascamento, uma
das operações relacionadas no texto do Ex-tarifário.
A autoridade fiscal evoca, como suporte legal a esse entendimento o art. 111 do
Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 113 do Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002 (Regulamento Aduaneiro/2002), citando, incidentalmente, o
seguinte enunciado, supostamente expedido pela RFB:
“sempre que um Ex-tarifário indica uma capacidade máxima de determinada
máquina, isso quer significar o quanto a máquina pode produzir no limite de sua
capacidade, mesmo que possa ser regulada para produção inferior.” Das multas
isoladas A fiscalização justifica a aplicação da multa por classificação fiscal
incorreta por considerar que, em conformidade com o teor da Nota Técnica
Coana/Cofin n° 104/02 (fls. 31), o Ex-tarifário caracteriza o que deve ser
entendido por “outros detalhamentos”, no texto do inciso I do art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento (1%) sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou No que se refere à multa por prestação, de forma
inexata ou incompleta, de informação de natureza administrativo-tributária ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, a fiscalização, em seu relatório (fls. 32), afirma que o campo
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
7
“descrição detalhada da mercadoria” deve corresponder às especificações
técnicas reais da máquina e refletir suas características. Diz a fiscalização:
O importador declara diâmetro de 102 cm, conforme exige a resolução que
concede o benefício, ocultando os reais diâmetros máximos dos equipamentos
que são de 60 cm e 70 cm e também declara operação que o cabeçote não é
capaz de executar, quando informa que o modelo 350.1 executa o
descascamento.
Da impugnação Cientificado do lançamento em 7 de julho de 2008 (fls. 4, 12, 17,
21 e 38), o sujeito passivo apresentou, em 6 de agosto de 2008, por meio de seu
representante (fls. 139-152), a impugnação de fls. 113-138, na qual aduziu o que
se segue:
1) Que não foi demonstrado o atendimento do inciso IV do artigo 10 do Decreto
70.235 de 6 de março de 1972, uma vez que o agente fiscal que lavrou a peça
básica deixou de especificar o fato e o enquadramento legal infringido;
2) Que não se obedeceu ao inciso III do artigo 10 do Decreto 70.235 de 1972, pois
o fato foi relatado de forma presumida, sem qualquer prova de tal alegação;
3) Que não pode restar qualquer dúvida sobre a ausência de má-fé da autuada ou
de dano ao Erário;
4) Que ‘importa o referido cabeçote florestal utilizando o Ex-tarifário concedido
através da Resolução CAMEX 22/2007 alterada pela Resolução CAMEX 57/2007 —
"ex 001 — cabeçotes florestais para corte, desgalhe, descascamento e cortes
sucessivos em comprimentos desejados de Arvores plantadas ou de
reflorestamento, com diâmetro máximo de 102cm.", no qual realmente se
enquadra”;
5) Que “o fiscal exigiu a retificação da Declaração de Importação para excluir a
mercadoria do referido Ex-tarifário e que o modelo 350.1 não efetua o
descascamento”;
6) Que, diante da não concordância quanto a retificação da declaração de
Importação para afastar a utilização do Ex-tarifário concedido à mercadoria
importada e reconhecer que o cabeçote modelo 350.1 não executa a operação de
descascamento, o fiscal se negou a concluir o desembaraço aduaneiro dos
cabeçotes;
7) Que “impetrou Mandado de Segurança autuado sob no 2008.70.08.000844-7
em trâmite perante a Vara Federal da Comarca de Paranaguá, no qual foi
concedida liminar para a conclusão do desembaraço aduaneiro mediante o
pagamento das diferenças dos tributos apurados pelo fisco, para assegurar o
Princípio do Contraditório e do Devido Processo Legal”;
8) Que, em cumprimento a decisão judicial, efetuou o pagamento das diferenças
de tributos (Imposto de Importação (R$ 61.137,98), COFINS (R$ 303,72) e PIS (R$
65,94)), conforme guias de depósito anexas;
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
8
9) Que a mercadoria importada se enquadra no Ex-tarifário constante da DI, posto
que tanto este quanto a descrição da mercadoria tem o seguinte texto:
"cabeçotes florestais para corte, desgalhe, descascamento e cortes sucessivos em
comprimentos desejados de árvores plantadas ou de reflorestamento, com
diâmetro máximo de 102cm";
10) Que o Ex-tarifário utilizado está totalmente de acordo com a mercadoria
importada, visto que literalmente não fixa o diâmetro máximo do cabeçote, como
consta da exigência;
11) Que o Ex-tarifário foi concedido para cabeçote florestal utilizado para corte,
desgalhe, descascamento e cortes sucessivos em comprimentos desejados de
árvores de reflorestamento, para atender políticas industriais do segmento de
papel e celulose que exclusivamente utilizam o cabeçote florestal, mas também
para não incentivar o corte de árvores que não são objeto de cultivo;
12) Que, no Brasil, o cultivo está concentrado em duas espécies de árvores o
pinus sp. e o eucalipto sp., os quais possuem um diâmetro médio de 49 cm e 25
cm, respectivamente, quando do cultivo;
13) Que a expressão “com diâmetro máximo de 102 cm”, constante do Ex-
tarifário, se refere às árvores, que é o que consta da resposta ao item 5 do laudo
técnico decorrente da DI no 08/0509834-2/001, o que significa que elas não
podem ser cortadas com cabeçote florestal beneficiado pelo "ex" se
ultrapassarem o diâmetro de 102 cm, o que não exclui de forma alguma as de
menor diâmetro;
14) Que, pelo fato de o Ex-tarifário não fixar o diâmetro máximo do cabeçote e
nem proibir que o mesmo seja utilizado em árvores com diâmetros menores que
102 cm, é que deve ser considerado insubsistente o auto de infração em voga;
15) Que a preocupação do Ex-tarifário em fixar um máximo de diâmetro para
árvores seria para não incentivar o corte de árvores que devem ser preservadas,
as quais geralmente têm um diâmetro maior devido à espécie e à idade, 16) Que o
diâmetro máximo das árvores a que se refere o "ex" é para impedir e coibir o
corte de espécies não destinadas ao reflorestamento, pois em caso contrário
estar-se-ia beneficiando o abate de árvores não destinadas a silvicultura,
contrariando a própria função da mercadoria beneficiada pelo "Ex-tarifário";
17) Que o enquadramento no referido "ex" de cabeçote florestal que efetua as
funções em árvores de reflorestamento com qualquer diâmetro que não
ultrapasse 102cm, ou seja, não há no "ex" especificação técnica do cabeçote que
fixe o diâmetro máximo de corte do mesmo como tenta impor o auto de infração;
18) Que a concessão de redução temporária de imposto de importação para
cabeçotes florestais não fixou o diâmetro máximo destes;
19) Que o art. 113 do Regulamento Aduaneiro e o art. 111, inciso II, do CTN, ao
disporem que "interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
9
sobre outorga de isenção", se referem apenas à interpretação da legislação e não
à matéria de fato, como é o caso concreto;
20) Que a fiscalização ao verificar se o objeto de importação se enquadra ou não
no "Ex-tarifário" (que é uma situação de fato e não normativa), devem
circunscrever-se essência do bem e não a meros detalhes construtivos. Do
contrário, estar-se-á frustrando o objetivo do "Ex-tarifário", que é o incentivo â
importação de bens de capital quando não há similar nacional, com vistas à
evolução da indústria interna e acesso aos melhoramentos tecnológicos;
21) Que, mesmo que considerada a interpretação literal do "Ex" em questão não
há como não enquadrar a mercadoria importada no mesmo, posto que na sua
redação não exige que o diâmetro máximo de corte dos cabeçotes seja de 102cm;
22) Que não existe cabeçote florestal que corte, descasque, desgalhe, e efetue
cortes sucessivos, com diâmetro máximo de 102cm, devido a sua impossibilidade
de operação. Pois, ao cortar a árvore o equipamento no qual está acoplado o
cabeçote precisa ter força suficiente para segurar a árvore para desgalhar,
descascar e efetuar o corte sucessivo, e não existe máquina que suporte o
tamanho de uma árvore com diâmetro de 102 cm;
23) Que o mesmo engenheiro em laudo realizado referente à mesma mercadoria
declara que "no texto do Ex-tarifário o trecho "...com diâmetro máximo de 102
cm" está se referindo ao diâmetro máximo das árvores plantadas ou de
reflorestamento que podem ser cortadas, desgalhadas, descascadas e cortadas
sucessivamente em comprimentos desejados pelo equipamento importado e não
está se referindo ao diâmetro do cabeçote em si ...", o que demonstra que o laudo
não serve para respaldar o presente auto de infração;
24) Que o laudo técnico não serve como prova para o desenquadramento do Ex-
tarifário, pois em nenhum momento afirma que a expressão “com diâmetro
máximo de 102 cm” constante do Ex-tarifário, se refere ao diâmetro de abertura
de facas de corte do cabeçote;
25) Que, no que se refere a afirmação da fiscal de que o cabeçote florestal
modelo 3501 não executa a função de descascamento, é totalmente inverídica,
pois a operação de descascamento de árvores, executada por cabeçotes florestais
da KOMATSU é possível em todos os modelos, independente de tamanho. Isso se
deve ao fato de que o descascamento é executado pelo conjunto de facas (fixas e
móveis) e capas dos motores de tração. Todos os cabeçotes florestais possuem
esses itens, em número e formatos variados e, dessa forma, possuem capacidade
de descascamento em graus diferentes, sendo aplicados em função do objetivo
final de uso da madeira, como é o caso do cabeçote modelo 350.01;
26) Que deve ser reconhecido o erro do laudo técnico apontado pela Autuada
através do pedido de reconsideração da exigência fiscal e afastado o
entendimento do auto de infração de que o cabeçote modelo 350.1 não efetua a
operação de descascamento;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
10
27) Que, da simples leitura das decisões, se verifica que não se aplicam ao caso
concreto, porque há total identidade do Ex-tarifário com a mercadoria importada
pela Autuada, restando todas impugnadas;
28) Que não cabe ao Ex-tarifário em questão a interpretação de que, se um Ex-
tarifário indica uma capacidade máxima de determinada máquina, isso quer
significar o quanto a máquina pode produzir no limite de sua capacidade, posto
que indubitavelmente ele fixa como diâmetro máximo o da árvore e não o do
aparelho (cabeçote florestal);
29) Que, em observância ao preceito do artigo 112 do CTN, onde a lei que define
infrações ou comina penalidade deve ser interpretada de maneira mais favorável
ao acusado quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão de seus efeitos, deve ser afastada a multa ora imposta;
30) Que em momento algum houve descrição incorreta de mercadoria, sendo
totalmente improcedente a imputação de multa neste sentido;
31) Que em nenhum momento declarou que o diâmetro de abertura das facas do
cabeçote importados eram de 102cm, e sim fez constar a descrição do "Ex' que
prevê o diâmetro máximo de 102cm para as árvores e não para a mercadoria
beneficiada pelo "ex" em questão e que comprovou que o cabeçote modelo 350.1
executa a operação de descascamento;
32) Que improcede a multa aplicada com fundamento no artigo 44, da Lei n.
9.430/96 constante do auto de infração, uma vez que a indicação do "Ex-tarifário"
para o cabeçote florestal efetuada pela Autuada no despacho de importação, não
constitui infração punível, conforme dispõe o Ato Declaratório Interpretativo SRF
n. 13, de 10 de setembro de 2002;
33) Que a mercadoria foi devidamente descrita e apresentado folder com a
descrição técnica dos cabeçotes florestais, e em nenhum momento a Autuada
agiu com qualquer intuito doloso ou má-fé;
34) Que improcedem os lançamentos de diferença de tributos (Imposto de
Importação, COFINS e PIS/PASEP), tendo em vista o correto enquadramento no
Ex-tarifário da mercadoria importada;
35) Que, ao descrever os fatos de forma presumida, a autuação deixou de
fornecer elementos fundamentais perante o texto legal, que implicam no
cerceamento de defesa do contribuinte;
36) Que não houve nenhuma ocorrência de ato de transgressão pela autuada,
portanto, inexiste figura de penalidade, porque lhe falta relação jurídica de direito
material a lhe dar causa de existência;
37) Que o artigo 5o da Constituição Federal, em seu inciso XLVII, letra "e", proíbe a
aplicação de penas cruéis ("não haverá penas: (e) cruéis");
38) Que o lançamento seria nulo, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972, pois se verificaria, no caso:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
11
a. cerceamento de defesa, pois o auto de infração é genérico quanto ao fato;
b. incorreta interpretação do fisco quanto ao Ex-tarifário para a mercadoria
importada pela autuada;
c. lançamentos absolutamente improcedentes;
d. tentativa de aumento de arrecadação de II, PIS e COFINS;
e. aplicação de pena cruel;
39) Que, ainda que, em tese e apenas ad argumentandum, fosse admitida a
responsabilidade tributária da autuada pelo fato, ainda assim as multas seriam
eminentemente e ostensivamente confiscatórias;
40) Que haveria ilegalidade na aplicação da taxa SELIC, no caso.
Por fim, a empresa autuada requer, em sua impugnação:
1) a apreciação da presente impugnação juntamente com o processo de
concessão de Ex-tarifário concedido a mercadoria "cabeçotes florestais para
corte, desgalhe, descascamento e cortes sucessivos em comprimentos desejados
de árvores plantadas ou de reflorestamento, com diâmetro máximo de 102 cm",
sob pena de negativa ao Princípio do Contraditório e a Ampla Defesa [e] com a
concessão de manifestação da Autuada após a juntada no presente processo
administrativo fiscal do referido processo concessivo do "ex";
2) que seja realizado novo laudo técnico do cabeçote florestal modelo 350.1 para
provar que o mesmo executa a operação de descascamento; e 3) a restituição dos
valores das diferenças dos tributos por ela recolhidos diante do entendimento da
autoridade fiscal de não enquadramento das mercadorias no Ex-tarifário,
acrescidos de juros e correção monetária.
Em seu julgamento, a DRJ sustentou que perdeu relevância o fato de o cabeçote de
modelo Valmet 350.1, de acordo com os laudos técnicos acostados aos autos, não ter a função de
descascamento, o que, todavia, representa um motivo adicional para o desenquadramento dessa
mercadoria do Ex-tarifário pleiteado. Para àqueles julgadores, faticamente e juridicamente,
restou demonstrado que a mercadoria importada por meio da DI n° 08/0509834-2, à luz do art.
111, inciso II, do CTN, não satisfaz o requisito de diâmetro máximo estabelecido no Ex-tarifário 001
do código 8436.80.00 da NCM, previsto na Resolução CAMEX no 22, de 2007, alterada pela
Resolução CAMEX no 57, de 2007.
Cientificada da decisão em 24/03/2017, ingressou com Recurso Voluntário, em
24/04/2017, alegando, preliminarmente, nulidade do auto de infração e cerceamento de defesa e,
no mérito, reforçou os argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
12
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem matérias a serem analisadas originárias exclusivamente de
direito aduaneiro, como é o caso da multa de 1% por erro na classificação fiscal.
Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra paralisado há muito mais que 3 anos.
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no
caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e
que declare ilegalidade da norma.
Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado que a multa de 1%
por erro de classificação fiscal possui natureza estritamente aduaneira, o que, para mim, não se
revela de forma tão evidente.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
13
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
14
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
15
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de oito anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos e das multas incidentes sobre esses
tributos lançados, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a definição do
elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, no
caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
16
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001534/2008-69
17
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 440
DF CARF MF
Original